Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao contraditória e à ampla defesa, intime-se o impetrante para se manifestar, caso queira, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no ID 58296950. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora